Tribunal: STF
Processo: ARE 1549556
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Campo Grande em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - BOLSA ALIMENTAÇÃO - SALÁRIO BASE INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA RESTRINGIR REFERIDA GRATIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECRETO QUE EXTRAPOLOU SEUS LIMITES - ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI - OCORRÊNCIA DE REDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO - AFRONTA AO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 18 e 37, caput, e 84, IV, todos da Constituição da República. Afirma-se que “o decreto em tela não ultrapassou seus limites constitucionais, tendo regulamentado os critérios de concessão da bolsa-alimentação dentro do que lhe permitia a lei que lhe deu origem”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece provimento.



    Da análise dos autos emerge suposta controvérsia entre a Lei Complementar Municipal nº 190/2011, que instituiu a “bolsa alimentação” para os servidores públicos do município de Campo Grande, e o art. 196, V, do Decreto Municipal nº 13.183/2017, que restringiu as regras de concessão da referida verba indenizatória.



    Conforme exposto nos fundamentos do acórdão recorrido, houve extrapolação do disposto no art. 37, X, da Constituição da República, o qual determina que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos só poderá ocorrer por meio de lei específica. Logo, “o Município não poderia ter utilizado de expediente legislativo inadequado para restringir a verba indenizatória, motivo pelo qual, a alteração é ilegal, não podendo gerar os efeitos pretendidos”. Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, verbis:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Art. 16 da Resolução nº 15, de 1998, da câmara municipal de Penápolis/SP. Norma que fixa ou altera remuneração de servidores públicos. Reserva de lei específica. Art. 37, inc. X, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra declaração de inconstitucionalidade, em sede de ADI estadual, do art. 16 da Resolução nº 15, de 1998, da Câmara Municipal de Penápolis/SP, que dispôs acerca de alteração de remuneração de servidores do Poder Legislativo municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a alteração de remuneração de servidores públicos por meio de resolução. III. Razões de decidir 3. A alteração de remuneração de servidores públicos é matéria reservada à lei específica, conforme expresso no art. 37, inc. X, da Constituição da República. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 37, inc. X. Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.306/DF (2011), Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI nº 2.105-MC/DF (2000), Rel. Min. Celso de Mello.” (ARE 1529175, Relator(a): André Mendonça, Pleno, DJe 17-03-2025)



    O decisum também apontou afronta ao princípio da irredutibilidade de subsídios, art. 37, XV, da Constituição Federal, ao considerar que houve declínio remuneratório ante a mencionada restrição ao percebimento da “bolsa alimentação”.



    Em vista disso, para rever as premissas adotadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que tornaria oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.606/ES, fixou a seguinte tese: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1448791 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente